Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PLANILHA DE CÁLCULOS. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. DISCUSSÃO DO DÉBITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A despeito de previsão contratual de cobrança de honorários em percentual sobre o valor da dívida, na eventual necessidade de ajuizamento de ação judicial para cobrança de débito inadimplido, revela-se prudente o decote de tal verba honorária do valor da dívida, uma vez que, em sede de execução, o débito deve ser certo, não comportando, assim, discussão a seu respeito.
2. Ciente de que a cobrança dos honorários contratuais esbarra em discussão acerca da natureza reparatória de tal verba, se atinente à atuação extrajudicial ou judicial do causídico, bem como acerca da possibilidade de se adentrarem na categoria de danos materiais passíveis de indenização, decorrentes do comportamento do devedor, e, uma vez definida sua natureza, na prova da efetiva atividade exercida por advogado antes do ajuizamento da causa, sob pena de configuração de bis in idem com os honorários de sucumbência, somente é possível a inclusão dessa verba honorária no valor do débito inadimplido em sede de ação de conhecimento, em que se tem a oportunidade de ampla discussão a respeito da legalidade, ou não, da incorporação de honorários convencionais no valor inadimplido.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.